Tribunal: STF
Processo: ARE 640209
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA.



    O exame do postulado do direito adquirido dependeria de prévia análise da legislação processual que disciplina a matéria. 



    Negativa de prestação jurisdicional não configurada. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, ainda que sucintamente. 



    Inexistência de ofensa à ampla defesa, porquanto assegurados todos os meios recursais previstos na legislação processual.



    Agravo regimental conhecido e não provido.